Tribunal: TJDFT
Processo: 0752497-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. SUPOSTA AGRESSÃO PERPETRADA POR PAI CONTRA FILHA. LESÃO CORPORAL. MAUS TRATOS.
I – No caso concreto, a suposta agressão praticada pelo pai contra a filha, não apresenta motivação baseada no gênero, tampouco está comprovada lesão corporal, afigurando-se a hipótese do delito de maus-tratos (art. 136, § 3o, do CP).
II – Declarada a competência do Juízo do Juizado Especial Criminal de Taguatinga.